Tribunal: CARF
Processo: 10880.953954/2021-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCESSOS CONEXOS. PORTARIA MF 1.634/23. IMPOSSIBILIDADE.
conexão de processos é efetuada mediante sorteio, exceto nos casos de retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e de Embargos. Inexiste a possibilidade de conexão de processos que verse sobre o mesmo objeto haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
ONUS PROBANDI. ÔNUS RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE QUE PLEITEIA O DIREITO.
O artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, transfere, para o processo administrativo fiscal, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil que, em seu artigo 373, ao repartir o onus probandi, observa a máxima de que o ônus da prova cabe a quem alega a existência do direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta a existência do crédito.
SERVIÇOS E DESPESAS COM FRETE NA TRANSFERÊNCIA OU MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ESPECIFICIDADE DO NEGÓCIO. MONTAGEM DE AEROGERADORES.
Despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de matéria prima até o local onde ocorrerá a industrialização enseja direito à apuração de créditos a serem descontados das contribuições em comento, em face a especificidade da atividade, fretes relativos a transporte de peças componentes de aerogeradores entre o local de fabricação e o de instalação dos equipamentos. Crédito admitido no Acórdão Recorrido. Falta de interesse recursal. Não conhecimento da matéria.
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade, conforme Súmula CARF no 243. Os demais não fazem jus ao creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10880.953954/2021-45
ACÓRDÃO
3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORDEX ENERGY BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCESSOS CONEXOS.
PORTARIA MF 1.634/23. IMPOSSIBILIDADE.
conexão de processos é efetuada mediante sorteio, exceto nos casos de
retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e de Embargos. Inexiste a
possibilidade de conexão de processos que verse sobre o mesmo objeto
haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
ONUS PROBANDI. ÔNUS RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE QUE PLEITEIA O
DIREITO.
O artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, transfere, para o processo
administrativo fiscal, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil que,
em seu artigo 373, ao repartir o onus probandi, observa a máxima de que o
ônus da prova cabe a quem alega a existência do direito. Portanto, para
fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta a existência do crédito.
SERVIÇOS
E
DESPESAS
COM
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
OU
MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESPECIFICIDADE DO NEGÓCIO. MONTAGEM DE AEROGERADORES.
Despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de matéria
prima até o local onde ocorrerá a industrialização enseja direito à apuração
de créditos a serem descontados das contribuições em comento, em face a
especificidade da atividade, fretes relativos a transporte de peças
componentes de aerogeradores entre o local de fabricação e o de
instalação dos equipamentos. Crédito admitido no Acórdão Recorrido.
Falta de interesse recursal. Não conhecimento da matéria.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
2
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA)
PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
NACIONAL,
DE
FORMA
AUTÔNOMA
À
IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de
insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a
pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática
da não cumulatividade, conforme Súmula CARF no 243. Os demais não
fazem jus ao creditamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria referente a serviços com transporte coletivo, em
razão de falta de interesse recursal, tendo em vista que a DRJ deu provimento a este pedido; na
parte conhecida, rejeitar a preliminar de conexão dos processos; e, no mérito, dar provimento
quanto à reversão da glosa de créditos referentes a gastos com capatazia e estiva na importação e
fretes de devolução, conserto e industrialização; (ii) por maioria de votos, para negar provimento à
reversão da glosa de créditos referentes a gastos com desembaraço aduaneiro, vencidas as
conselheiras Francisca das Chagas Lemos e Louise Lerina Fialho; e, (iii) por voto de qualidade, para
negar provimento à reversão da glosa de créditos referentes a gastos com os demais serviços
portuários e serviços de vigilância e segurança, vencidas as conselheiras Francisca das Chagas
Lemos, Marina Righi Rodrigues Lara e Louise Lerina Fialho. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.656, de 17 de
março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10880.953955/2021-90, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Marina Righi Rodrigues Lara,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
ONUS PROBANDI. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
O artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, transfere, para o processo
administrativo fiscal, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil que, em seu
artigo 373, ao repartir o onus probandi, observa a máxima de que o ônus da prova
cabe a quem alega a existência do direito.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Até a vigência da Lei no 14.592, de 2023, o ICMS compunha a base de cálculo dos
créditos do PIS/Pasep e da COFINS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a apropriação de créditos em relação a bens e serviços adquiridos em
operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou
com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS NÃO
RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO.
Não se qualificam no conceito de insumos os bens e serviços que não sejam
relevantes ou essenciais ao processo produtivo, a exemplo de vigilância e
segurança e serviços portuários.
CRÉDITAMENTO. FRETES. AQUISIÇÃO. INSUMOS. NÃO ONERADOS PELA
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
4
Com a edição da Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão
de 20/06/2024, permite-se o aproveitamento de créditos sobre as despesas com
serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES. PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. ESPECIFICIDADE DO NEGÓCIO. MONTAGEM DE AEROGERADORES.
São admitidos os créditos apurados sobre fretes relativos a transporte de peças
componentes de aerogeradores entre o local de fabricação e o de instalação dos
equipamentos. A especificidade da atividade permite entender que tais fretes
correspondem ao transporte de produtos em elaboração e também podem ser
considerados como relativos a operações de venda, situação em que os créditos
não cumulativos são expressamente autorizados pela legislação quando
assumidos pelo vendedor.

Tomando ciência da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
oportunidade em que apresentou as razões que entendeu cabíveis para a reforma do acórdão
recorrido, nos termos que seguem, em síntese:
Em preliminar:
I.2 - DA NECESSÁRIA REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO
CONJUNTO
Mérito:
1 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A – SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DESEMBARAÇO ADUANEIRO
B – SERVIÇOS COM TRANSPORTE COLETIVO
C – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
2 – FRETE NA DEVOLUÇÃO, CONSERTO E INDUSTRIALIZAÇÃO
3 – CRÉDITOS – AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO, ISENÇÃO OU
SUSPENSÃO
4 – OPERAÇÕES COM CFOP 1922 E 2922
Requereu a aplicação do adequado conceito de insumo, no mérito, julgá-lo
integralmente procedente para reformar o v. Acórdão, reconhecendo-se, por consequência, a
legitimidade e existência do crédito residual informado
É o relatório.

Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade, à preliminar e ao mérito, ressalvado quanto aos Serviços
de Vigilância e Segurança; e aos créditos vinculados a Despesas com Desembaraço Aduaneiro e Gastos com
demais Despesas Portuárias não contidas na Súmula CARF no 243, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.

NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – FALTA DE INTERESSE (GLOSA REVERTIDA
PELA DRJ)
SERVIÇOS COM TRANSPORTE COLETIVO
A Recorrente sustentou que a glosa de “transporte coletivo” não se trata da
movimentação de pessoas, como fizeram parecer os Auditores-Fiscais com as
escassas ponderações lançadas na decisão guerreada, mas sim ao transporte de
peças, máquinas e equipamento extremamente pesados.
Afirmou que vende equipamentos de geração de energia eólica de fabricação
própria, com o fornecimento de aerogeradores completos, que são compostos
pelas seguintes partes: pás dos rotores, turbinas eólicas, cubos eólicos e torres de
suportes, além de outras partes internas, como transformadores, conversores de
energia, controladores, elevadores, elementos de fixação e tensionamento da
torre e elementos hidráulicos.
Que todas as partes são enviadas para o local do parque eólico sendo
armazenadas até o momento final da montagem. Nesse ínterim, o cliente executa
todas as obras civis de infraestrutura, como as fundações, as vias internas e redes
de energia, necessárias para a instalação dos aerogeradores. Somente após esta
fase, a Recorrente inicia a confecção e montagem do equipamento final. Depois
de montados os aerogeradores e das redes de energia passarem a funcionar,
inicia-se as fases de: Comissionamento (colocar em condições de ser energizado);
Energização (ligar à rede de distribuição); posta em marcha do equipamento
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
6
(colocar o equipamento para produzir energia elétrica, ou seja, entrar em
operação comercial).
Afirmou que grande parte da fabricação dos aerogeradores ocorre dentro do
estabelecimento da Recorrente, e apenas uma parcela é realizada diretamente no
parque eólico. Isto porque, as características próprias e únicas do produto final,
tais como seu tamanho – mais de 120 metros de altura, e o peso que é superior a
72 toneladas, inviabilizam a montagem integral no parque e/ou no
estabelecimento da Recorrente.
Fez reprodução de parte de seu laudo técnico:

“Devido às elevadas medidas dimensionais das peças do aerogerador, para
permitir a sua montagem no local destinado na usina eólica, é necessário que
todos os componentes sejam transportados para o local, assim como outras
máquinas como guinchos, guindastes, caminhões e carretas. Tecnicamente é
inviável efetuar a montagem do aerogerador em um local e posteriormente
efetuar o seu transporte para o local onde ele será instalado”. – Página 77 do
Laudo.
Para a DRJ05, não se observam nas informações e documentos trazidos pela
Recorrente elementos capazes de demonstrar a vinculação que ela alega existir,
que o item objeto de glosa refira-se efetivamente ao transporte de peças
máquinas e equipamentos.
Passo a análise.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
7
Compulsando os autos é possível obter as informações constantes no Despacho
Decisórios às fls. 37-55. Observo que na Ementa o despacho indicou o seguinte
trecho (fls. 37):
SERVIÇOS E DESPESAS COM FRETE NA TRANSFERÊNCIA OU MOVIMENTAÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA
A despesa de frete decorrente do transporte realizado entre filiais da empresa
antes de ter ocorrido a operação de venda das mercadorias transportadas, não
deve ser computada como crédito na apuração das contribuições em comento.
Despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de matéria prima
até o local onde ocorrerá a industrialização não enseja direito à apuração de
créditos a serem descontados das contribuições em comento, pela falta de
previsão legal.

No entanto, a análise efetuada pela DRJ05, relativamente ao FRETE, foi dividida
em:
Frete Interno (fls. 1684);
Frete na aquisição de mercadoria isenta, com suspensão ou não incidência (fl.
1686);
Frete de mercadoria importada (fl. 1688)

Os argumentos aduzidos pela Recorrente no tópico “serviços com transporte
coletivo” foram exatamente os mesmos tratados pela DRJ05 no tópico “Frete
Interno”, fazendo referência ao transporte de partes de aerogeradores e
equipamentos para montagem em parque eólico de clientes da Recorrente, onde
ocorreria a industrialização do produto, alegações que a Recorrente guerreou
trazendo fotos do transporte de produtos para finalizar tais operações. O assunto
foi bem analisado pela DRJ, às fls. 1685, em que consignou:
Analisando as considerações da Manifestante, cumpre reconhecer que os fretes
entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica fabricante de produtos, que se
refiram a insumos ou a produtos em elaboração, devem ser considerados
insumos para o fim de apuração de crédito relativo à Contribuição para o
Pis/Pasep e da COFINS.
As disposições infralegais que asseguram esse direito encontram-se expressas no
art. 176 da Instrução Normativa no 2.121, de 2022, nos seguintes termos:
(...)
Conforme registra a Manifestante, ela fabrica e fornece equipamentos para
geração de energia eólica, vendendo aerogeradores que têm grandes dimensões
(cerca de 120m de altura) e peso (perto de 1.000 toneladas) impondo-se o
transporte em separado de suas partes (rotor, pás, aduelas da torre, hub, nacele)
que são depois montadas no parque eólico do cliente. Os
documentos da defesa trazem fotos das peças em montagem confirmando o
argumento que os fretes de transferência representam despesas que ainda fazem
parte do processo de produção e não de uma etapa posterior à conclusão do
produto. Trouxe a interessada, ainda, laudo técnico explicativo da montagem dos
aerogeradores. Nesse contexto, existindo na legislação a possibilidade de
creditamento nas circunstâncias acima indicadas e não tendo havido, por parte
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
8
da Autoridade Fiscal, um detalhamento das hipóteses em que os fretes glosados
não se enquadrariam nas circunstâncias previstas na legislação, devem ser
restaurados os créditos tomados sobre os fretes a título de transferência. (Grifei)

De fato, a Instrução Normativa no 2.121/2022, ao tratar dos créditos decorrentes
da aquisição de insumos, definiu que se considera insumos os serviços de
transporte de insumo e produtos em elaboração realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Art. 176.
(...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica; (Grifei)

Conforme destacado, a DRJ05 no tópico “Frete Interno” analisou a matéria ora
tratada, tendo decidido pela reversão da glosa, em face a possibilidade legal do
crédito. A decisão é irretocável, pois coerente com o § 1° do art.176 da IN
2121/2022.
Assim, caracterizada a falta de interesse recursal, pois o resultado contestado se
mostra favorável ao Recorrente. Essa é a linha de entendimento adotada pelo
CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/04/2005 RECURSO
VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Em virtude
da falta de interesse recursal, não se conhece de Recurso Voluntário quando o
resultado do julgamento contestado se mostra inteiramente favorável ao
Recorrente. (Decisão n° 1302-004.089, 2a. Turma Ordinária, 3a. Câmara, 1a. Seção,
data publicada. 05.12. 2019, Luiz Tadeu Matosinho Machado). (Grifei).

Voto pelo não conhecimento a este ponto do Recurso Voluntário, pois o resultado
da DRJ foi favorável ao pleito da Recorrente.

PRELIMINAR - CONEXÃO
A Recorrente esclareceu que a análise dos PER’s foi feita de maneira consolidada,
tendo sido utilizado o mesmo relato fiscal para todos os casos (processos n°
10880.742848/2021-38,
10880.742847/2021-93,
10880.742846/2021-49,
10880.742845/2021-02,
10880.742843/2021-13,
10880.742849/2021-82,
10880.742850/2021-15,
10880.742852/2021-04,
10880.953954/2021-45
e
10880.953955/2021-90).
Observando os princípios da economia processual, da razoabilidade e da
eficiência, assegurados pelo art. 37 da Constituição Federal, há de ser
determinada a reunião dos processos administrativos ora envolvido, decorrentes
dos quatro despachos decisórios correlatos. Diante da inequívoca conexão,
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
9
mostra-se necessária a reunião dos processos, como posicionamento adotado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Passo a análise.
A Recorrente afirmou existir conexão entre o presente processo com VÁRIOS
outros processos de apropriação de créditos das contribuições, pois para cada
tributo (PIS ou COFINS) e cada competência relacionada a determinado ano
calendário, houve a abertura de um Processo Administrativo individual, todas
tratando da mesma matéria de direito. Por estarem vinculados devem ser
distribuídos e julgados em conjunto.
Tendo em vista o § 4° do art. 89 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF No
1.634, DE 21/12/2023), os processos conexos, decorrentes ou reflexos e os que
retornarem de diligência ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais para
julgamento por Turma Ordinária, bem como os processos com embargos, serão
distribuídos ao mesmo relator ou redator, independentemente de sorteio,
ressalvados os casos de retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e de
embargos, cujo relator ou redator não mais integre a Turma de origem, que serão
apreciados por essa, mediante sorteio entre seus conselheiros.
Assim a conexão entre processos ocorre por ocasião da distribuição eletrônica,
exceto às exceções previstas, ou seja, no retorno de diligências e embargos de
declaração.
Em julgamento ocorrido em 14.05.2024, a 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
1a Turma Ordinária do CARF enfrentou o tema, decidindo pela impossibilidade de
vinculação pela conexão. Veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
31/12/2016. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito em
julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora discutida
haja vista a ausência de previsão legal para tanto. O Decreto no 70.235/72, que
regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão do trâmite
processual, o mesmo acontecendo em relação ao Regimento Interno do CARF, que
não prevê tal possibilidade em casos tais.
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a
vinculação por conexão, mesmo que no caso concreto se mostre que a conexão
implica em homologação ou não dos direitos creditórios em questão, a depender
da decisão proferida no conexo. (Acórdão 1401-006.960, Relator Fernando
Augusto Carvalho de Souza, Sessão de 14.05.2024). (Grifei).

Mesmo em situação anterior à publicação do novo RICARF, outros julgados do
CARF já decidiam pela impossibilidade da vinculação por conexão, seja por se
encontrar em estágio processual distinto, seja pelo início do julgamento de um
dos processos. (Acórdão 1401-006.028, Relator Daniel Ribeiro Silva, Sessão de
17.1.2021; Acórdão 1401-004.721, Relator Carlos André Soares Nogueira, Sessão
de 16.9.2020).
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
10
Peças razões expostas, voto pelo não conhecimento desta preliminar.

RAZÕES DE MÉRITO
A Recorrente argumentou que atua há anos no setor da indústria eólica.
Atualmente, possui operações em mais de 25 países, fornecendo aerogeradores
para concessionárias e empresas geradoras de energia renovável. Suas atividades
englobam a fabricação de motores, turbinas, peças e acessórios; a manutenção e
reparação de máquinas motrizes não-elétricas; a realização de serviços de
engenharia; a instalação de máquinas e equipamentos industriais e, ainda, a
organização logística do transporte de cargas.
O presente Recurso combate as glosas de (i) serviços portuários; (ii) vigilância e
segurança; (iii) serviços com transporte coletivo e (iv) perícias e análise técnica,

SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DESEMBARAÇO ADUANEIRO
A Recorrente defende que os encargos aduaneiros compreendem os serviços
portuários, tais como despesas com desestiva (tirar a carga de bordo), descarga
armazenagem, despachante, emissão documentos fiscais, frete pago no
transporte efetuado no território nacional, etc; assim como o desembaraço em si,
este entendido como a liberação de mercadoria pela Alfândega para a entrada no
país (em caso de importação) ou sua saída (em caso de exportação).
Afirmou que o creditamento referente a rubrica “serviços portuários” deve ser
analisado em consonância com o atual conceito de insumo delimitado no Resp n°
1.221.170/PR, o que não foi feito no presente caso.
Para a DRJ05, adotando a posição da Autoridade Fiscal, para quem “não há
previsão legal para descontar gastos com desembaraço aduaneiro e demais itens
relacionados, uma vez que no regime de apuração não cumulativa, não é admitido
o desconto de créditos em relação ao pagamento de serviços aduaneiros”, nesse
julgado não restou definida qualquer circunstância relacionada especificamente
ao creditamento relativo aos dispêndios com serviços aduaneiros, remanescendo
em vigor as definições presentes na Solução de Consulta no 241 - Cosit, de 19 de
maio de 2017, que foi assim ementada:
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
a.1) serviços aduaneiros;
a.2) frete interno referente ao transporte de mercadoria importada do ponto
de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da
pessoa jurídica no território nacional; e
b) é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com armazenagem
de mercadoria nacional ou importada, desde que contratada a armazenagem junto
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
11
a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que a mercadoria seja encaminhada
diretamente do armazém para o adquirente, e cumpridos os demais requisitos
normativos.

Passo a análise.
Observo que a própria Solução de Consulta no 241 – Cosit, transcrita pela DRJ05,
no item “b”, prevê a possiblidade do desconto de crédito em relação ao dispêndio
com armazenagem de mercadoria nacional ou importada, contratada junto a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, encaminhada diretamente para o
adquirente, como o caso ora sob análise.
Além disso, este CARF emitiu Súmula em que admite o crédito:

SÚMULA CARF No 243
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva
vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de
forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.426, 9303-014.700, 9303-015.265. (Grifei).

Em julgados anteriores este CARF já admitia tais créditos: Decisão 9303-014.709.
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Data 06.05.2024, Liziane Angelotti Meira;
Decisão 3301-010.226. 1a. Turma Ordinária da 3a. Câm, 3a. Seção. Data
25.05.2021.
No caso de operações de exportação, no entanto, este Conselho firmou
entendimento pelo não cabimento do crédito ao emitir a Súmula vinculante n°
232:

Súmula 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos
órgãos julgadores, nos termos dos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.

Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
12
FRETE NA DEVOLUÇÃO, CONSERTO E INDUSTRIALIZAÇÃO
Defendeu a Recorrente que a produção, em que pese seja uma só, é realizada em
etapas contínuas em unidades diferentes, sendo que por questões de viabilidade
e necessidade operacional, são transferidos de um estabelecimento para outro a
matéria-prima ou subproduto, onde, após o devido tratamento, estará apta a
integração ao produto final montado no parque eólico. Assim, as movimentações
para industrialização, devolução, remessas e retornos de peças para reparos e
consertos, constituem fases intrínsecas do processo como um todo.
Que os gastos incorridos nestas movimentações sofrem a incidência integral das
contribuições ao PIS e a COFINS, razão pela qual garantes o direito a apuração e
aproveitamento dos créditos decorrentes.
Sendo o serviço de frete tributado e essencial ao processo produtivo da empresa,
tem-se o direito ao crédito garantido, corroborado, inclusive, pelos precedentes
do CARF e pela IN n° 2.121/2022.
Inequívoca a essencialidade do frete de devolução e concerto, razão pela qual faz
jus ao aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS, não assistindo razão às glosas
efetuadas pela Fiscalização, devendo ser reformado o Despacho Decisório
também neste ponto.
Para a DRJ05, não há previsão normativa que sustente a tomada de créditos sobre
as despesas com fretes incorridos em operações de devolução e conserto. Não se
trata, obviamente, de transporte de insumos que pudessem justificar a tomada de
crédito via incorporação ao preço de aquisição e tampouco de operações de
venda, nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Equivoca-se
também a Manifestante ao afirmar que se poderia tratar de insumo, enquanto
dispêndio essencial ao processo produtivo da empresa, já que com ele não tem
sequer relação indireta. Da mesma forma, não basta que ele tenha sido tributado,
independentemente da situação em que foi realizado, para garantir o direito ao
crédito garantido.
Passo a análise.
O sentido da Instrução Normativa no 2.121/2022, ao tratar dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos, ao considerar insumos os serviços de
transporte de insumo e produtos em elaboração realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica para fins de compor a base de cálculo de
descontos de créditos, é exatamente por considerar o frete como componente do
custo do produto. Veja-se:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS, no regime de apuração não cumulativa, os valores das
aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
(...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
13
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica; (Grifei)

Quanto ao frete de produtos acabados entre estabelecimento da mesma
empresa, a matéria restou pacificada com a edição da Súmula Vinculante no 217,
não admitindo o direito ao crédito de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS
não cumulativas.
Portanto, tratando-se de produtos inacabados e matérias primas e evidenciada a
necessidade de transporte de tais produtos inacabados, e/ou de matéria prima
para a continuidade ou início do processo produtivo do bem comercializado, a
despesa com o frete é passível de creditamento. O frete contratado para o
transporte de matéria prima é despesa dedutível, quando registrado e tributado
de forma autônoma em relação a matéria prima adquirida (Súmula Vinculante
CARF no 188).
Entendo que cabe razão à Recorrente. Voto para reversão das glosas neste ponto.

CRÉDITOS – AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO, ISENÇÃO OU
SUSPENSÃO
A Recorrente afirmou ser co-habilitada no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, fazendo uso do incentivo fiscal para as
aquisições (nos mercados interno e externo) de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos novos, prestação de serviços e materiais de
construção para utilização ou incorporação destinadas ao ativo imobilizado, com
suspensão da contribuição ao PIS e da COFINS.
Dessa forma, da combinação dos arts. 3°, § 2°, inc. II, das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, com o art. 17, da Lei n° 11.033/04, sob a égide do princípio da não-
cumulatividade, afirma ser plenamente regular o direito aos créditos postulados.
Por esta razão, em se tratando de insumos diretamente ligados ao seu processo
produtivo, lhe sendo essencial ao ponto de inviabilizar sua continuidade caso
subtraído, a teor do equivocado entendimento Fiscal, legítimo o direito creditório
em tela, não se sustentando a glosa, impondo-se a reforma do Acórdão neste
quesito.
Para a DRJ05, enquanto a Autoridade Fiscal indicou como motivação das glosas o
fato de constar os CSTs 6, 7, 8 e 9, a Manifestante apresentou uma planilha
contendo relação de notas cujos CSTs são 50 e 51. Não se trata, portanto, de
informações que infirmam as conclusões da Autoridade Fiscal. Caberia à
Manifestante, portanto, demonstrar que houve a tributação efetiva apesar de os
documentos fiscais demonstrarem que não houve, por terem os produtos sido
informados como isentos.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
14
Nos casos em que houve a devida comprovação, houve o reconhecimento do
direito da Recorrente, como se observa do deferimento parcial quanto aos bens
adquiridos com alíquota zero, isenção ou suspensão no mercado interno (fls.
1675), bem como às fls. 1686 do Acórdão, em que foi concedido o direito ao
crédito sobre Frete na aquisição de mercadoria isenta, com suspensão ou não
incidência.
Sobre a glosa de créditos pelas aquisições de bens com alíquota zero, isentos ou
suspenso, para os quais a empresa não logrou comprovar documentalmente,
embora tenha sido intimada a fazê-lo, tem-se que o ônus da prova cabe ao
Contribuinte, por se tratar de alegação de que possui o direito.
Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a
jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que
pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o
contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
(Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/08/2007 a
31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA. A possibilidade de inversão do
ônus da prova em situações peculiares não exime o contribuinte de apresentar
elementos mínimos que justifiquem a respectiva inversão, sob pena de invalidação
do artigo 16 do Dec. 70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006 PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos
constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento,
cumulado ou não com declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF
retificadora, desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o
condão de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido
de
restituição
ou
compensação
(PER/DCOMP)
apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985,
publicação 10.06.2022).

Voto por não dar provimento a este ponto

OPERAÇÕES COM CFOP 1922 E 2922
Afirmou a Recorrente que em relação aos insumos lançados na rubrica “Outras
operações com direito a crédito”, resultado de operações com CFOP 1922 e 2922,
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
15
(Operação com direito a crédito se a mercadoria/produto comprado, para
recebimento futuro, já tenha sido fabricado/produzido), conforme pontuado pela
Fiscalização, concede o direito do contribuinte se creditar das contribuições no
momento da escrituração da nota.
No entanto, foi ignorado o fato de que a Recorrente, devidamente intimada no
curso do trabalho fiscalizatório, apresentou planilha e informações comprovando
essas operações e, consequentemente, a legitimidade do direito creditório.
Compulsando os autos, o Despacho Decisório especificou às fls. 47:
41. Em relação aos insumos lançados na rubrica “Outras operações com direito
crédito”, resultado de operações com CFOP 1922 e 2922 (visão do adquirente) e
5922 e 6922 (vendedor), o lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de compra para recebimento futuro (Operação com direito a crédito se
a mercadoria/produto comprado, para recebimento futuro, já tenha sido
fabricado/produzido), concede o direito do contribuinte se creditar das
contribuições nesse momento.
42. Os valores não foram comprovados (no NFe, fornecedor, valor NFe etc.) em sua
totalidade, conforme tabela abaixo. Deferimos o montante apresentado na planilha
eletrônica confeccionada pelo próprio contribuinte. Nesses casos as operações
estavam isentas de ICMS, portanto não teve esse tributo a excluir da base de
cálculo.

Para a DRJ05, não foram trazidos aos autos novos elementos que infirmem as
conclusões da Autoridade Fiscal. Impõe-se considerar, novamente, a necessidade
de observância do ônus de produzir prova, não cumprido pela Manifestante.
Sem razão a Recorrente. O ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito.
Voto por não dar provimento a este ponto

Quanto aos Serviços de Vigilância e Segurança; e aos créditos vinculados a Despesas com
Desembaraço Aduaneiro e Gastos com demais Despesas Portuárias não contidas na Súmula CARF no 243,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata:

por maioria de votos, para negar provimento à reversão da glosa de
créditos referentes a gastos com desembaraço aduaneiro, vencidas as conselheiras
Francisca das Chagas Lemos(relatora) e Louise Lerina Fialho;

por voto de qualidade, para negar provimento à reversão da glosa de
créditos referentes a gastos com os demais serviços portuários e serviços de
vigilância e segurança, vencidas as conselheiras Francisca das Chagas Lemos
(relatora), Marina Righi Rodrigues Lara e Louise Lerina Fialho.

Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
16
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres,
em dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:

Gastos com os demais serviços portuários e serviços de vigilância e segurança

Sendo assim, para que o serviço de transporte seja prestado de forma
adequada, garantindo aos clientes segurança de que suas cargas, até mesmo de
natureza alimentícia, possam chegar ao seu destino e preservando, ainda, a saúde
e vida de seus motoristas, é de se considerar o item rastreamento/monitoramento
de veículos e cargas via satélite essenciais e pertinentes à atividade do sujeito
passivo, reconhecendo o direito ao crédito das contribuições não cumulativas sobre
tais gastos.

Tomando como fundamentos os mesmos citados nos precedentes acima,
voto pelo provimento do Recurso neste ponto, para reverter a glosa descrita.

Gastos com desembaraço aduaneiro

Com exceção à parte relativa as despesas portuárias de produtos acabados
na exportação (Súmula CARF 232), e com base no racional da Sumula 243, entendo
que a razão está com a Recorrente, no sentido do direito aos créditos calculados
sobre os custos/despesas com dispêndios com serviços portuários, tais como
despesas com desestiva (tirar a carga de bordo), descarga armazenagem,
despachante, emissão documentos fiscais, frete pago no transporte efetuado no
território nacional etc.; assim como o desembaraço em si, este entendido como a
liberação de mercadoria pela Alfândega para a entrada no país (em caso de
importação) de mercadoria nacional ou importada.

Apesar de muito bem fundamentada decisão, ouso discordar da Ilustre
Conselheira no tópico em apreço.
Façamos a análise.

Gastos com Desembaraço Aduaneiro e Gastos com os demais serviços
portuários
A Sumula CARF no 243 manifestou-se sobre o assunto:
SÚMULA CARF No 243
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva
vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de
forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
17

Percorrendo tal enunciado percebe-se que apenas os despesas com serviços
portuários de capatazia e estiva foram contemplados.
Verifica-se que a citada Súmula não utilizou o temo genérico “Despesas Portuárias
em Geral” e sim apresentou claramente quais despesas estariam descritas para
creditamento.
Assim, mantenho as glosas efetuadas

Gastos com serviços de vigilância e segurança
Para a Decisão de Piso, ainda que se cogite da importância desses serviços na
consecução da atividade industrial e comercial da contribuinte, deve ser mantida
a recusa de créditos calculados sobre vigilância e segurança por não se
vincularem, ainda que indiretamente, à fase produtiva.
A Ilustre Conselheira baseou suas considerações conforme abaixo:

Do voto vencedor da Conselheira Tatiana Midori Migiyama pode-se
apreender:

Ventiladas breves considerações, insurgindo-se ao caso concreto, cabe
trazer que os gastos com monitoramento/rastreamento de veículos e cargas via
satélite, tendo em vista a atividade do sujeito passivo relacionado ao transporte,
torna-se essencial e pertinente, eis que tal serviço viabiliza o envio e recebimento de
sinais entre o veículo e uma central de dados, possibilitando a localização do veículo
via GPS. Ora, em caso de furto ou roubo, tal como descrito nos autos do processo,
pode-se acionar o travamento das portas da carreta, o acionamento de sirenes no
veículo, seu bloqueio e a comunicação com o motorista – dificultando a ação dos
bandidos.

Ademais, reforça-se a essencialidade e pertinência desse item a atividade
do sujeito passivo, eis que para o fechamento de um contrato com determinado
cliente, a contratação é dispensada caso não haja monitoramento/rastreamento de
veículo e cargas via satélite. Usualmente, a contratante é indagada acerca da
existência desse serviço em sua frota, sendo que, atualmente, empresas de
transporte que não fornecem em conjunto o monitoramento de carga são
efetivamente preteridas na contratação do transporte de cargas.

(...)

Sendo assim, para que o serviço de transporte seja prestado de forma
adequada, garantindo aos clientes segurança de que suas cargas, até mesmo de
natureza alimentícia, possam chegar ao seu destino e preservando, ainda, a saúde
e vida de seus motoristas, é de se considerar o item rastreamento/monitoramento
de veículos e cargas via satélite essenciais e pertinentes à atividade do sujeito
passivo, reconhecendo o direito ao crédito das contribuições não cumulativas sobre
tais gastos.

Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
18
Neste ponto não assiste razão ao Contribuinte tendo em vista que as despesas
com vigilância e segurança não tem relação direta com as atividades de prestação
de serviços que desenvolve. Neste sentido Cito a ementa da solução de Consulta o
67/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. FORMAS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Nos casos em que aplicáveis, as regras especiais de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep pelas concessionárias de serviço público
estabelecidas no § 21 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, são excludentes de
outras formas de creditamento, inclusive da modalidade aquisição de insumos
prevista no inciso II do art. 3o da mesma Lei no 10.637, de 2002.
Tratando-se de pessoa jurídica que presta serviço de saneamento básico, com
tratamento e distribuição de água e captação e tratamento de esgoto, desde que
não sejam aplicáveis as regras especiais de creditamento mencionadas
anteriormente, na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep:
a) há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em
relação aos dispêndios com os serviços de manutenção das redes pluviais,
compreendendo abertura de valas e reparo de tubulações, tendo em vista que são
diretamente aplicados na execução do serviço oferecido pela consulente;
b) há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em
relação aos dispêndios com os serviços de ligação, religação e leitura de
hidrômetros, tendo em vista que são diretamente aplicados na execução do serviço
oferecido pela consulente;
c) não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em
relação aos dispêndios com os serviços de vigilância e segurança, tendo em vista
que constituem atividades intermediárias da pessoa jurídica.
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; art. 15 da Lei no 10.865, de
2004; Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964; art. 66 da Instrução Normativa SRF
no 247, de 2002.
(PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 7, DE 23 DE
AGOSTO DE 2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 11 DE OUTUBRO
DE 2016.)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS

Inicialmente destaque-se que em uma economia onde a competição
normalmente seja acirrada, não é possível acreditar que incidem despesas
desnecessárias na elaboração de seus produtos/serviços.
Contudo, como bem delineado pelo STJ não é todo dispêndio que pode ser
considerado insumo para fins de tomada de crédito.
No caso em debate, verifica-se importante serviço de apoio, mas não relacionado
à atividade produtiva da empresa.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.665 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953954/2021-45
19
Mantenho a glosa nesse tópico.

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nos itens: (i)
Serviços de Vigilância e Segurança(ii) A créditos vinculados a Despesas com
Desembaraço Aduaneiro e Gastos com demais Despesas Portuárias não contidas
na Súmula CARF no 243.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria referente a serviços com transporte coletivo, em
razão de falta de interesse recursal, tendo em vista que a DRJ deu provimento a este pedido; e na
parte conhecida, rejeitar a preliminar de conexão dos processos e, no mérito, dar provimento
quanto à reversão da glosa de créditos referentes a gastos com capatazia e estiva na importação e
fretes de devolução, conserto e industrialização.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1773
DF CARF MF
Original